Tribunal: TCU
Processo: 023.443/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7295/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.443/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Pereira Kling (CPF XXX.501.667-XX); Eduardo Beline da Silva Martins (CPF XXX.220.247-XX); Elson Santos de Oliveira (CPF XXX.119.157-XX); Joseph David Barroso Vasconcelos de Deus (CPF XXX.602.823-XX); Katy Conceição Cataldo Muniz Domingues (CPF XXX.829.187-XX); Laís Lisboa Correa (CPF XXX.373.307-XX); Lívia Pitelli Zamarian Houaiss (CPF XXX.657.019-XX); Luana de Almeida Pereira (CPF XXX.552.517-XX); Lucas Pacheco Campos (CPF XXX.973.227-XX) e Lucas de Brito Cavalcanti (CPF XXX.056.037-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.